Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O O credor FABIO PAIXAO DE AZEVEDO formulou pedido de preferência constitucional, alegando a motivação de idade (ID 16145215). Apenas os credores que ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos ou sejam portadores de doença grave, ou deficiência, são protegidos pela preferência a que alude o art. 100, §2o, da CF/88, art. 97, §18o, ADCT, e arts. 12 e 13, da Resolução CNJ n. 115, de 29.6.10, têm esse direito. No presente caso, o documento oficial juntado ao ID 15546484 (fl. 7) atesta que o(a) referido(a) credor(a) nasceu em 22.12.1967, logo, ainda não possui 60 anos de idade. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 16145215. Publique-se. Aguarde-se pagamento em ordem cronológica. Brasília, 27 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto